Tribunal: TJSP
Processo: 2154271-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Irresignação da devedora contra decisão que rejeitou sua impugnação. Acolhimento. A existência do crédito que deve ser submetido à recuperação judicial é determinada pela data de seu fato gerador, sendo que o fato gerador do crédito é a sentença que fixou os honorários advocatícios.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Irresignação da devedora contra decisão que rejeitou sua impugnação. Acolhimento. A existência do crédito que deve ser submetido à recuperação judicial é determinada pela data de seu fato gerador, sendo que o fato gerador do crédito é a sentença que fixou os honorários advocatícios. Considerando que, no caso, a sentença foi proferida antes do pedido de recuperação judicial da executada, trata-se de crédito concursal. Entendimento do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada para determinar a submissão do crédito exequendo ao processo recuperacional, com suspensão do cumprimento de sentença.
RECURSO PROVIDO.